Tribunal: TJSP
Processo: 2282079-23.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
ções de aposentadoria e pensões concedidas com base em lei (inconstitucional) vigente há mais de vinte anos, bem como para preservar vantagens pecuniárias incorporadas com base em leis (declaradas inconstitucionais) vigentes há mais de 45 anos (ADIN/ED n. 2005620-27.2021.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 09/03/2022), e há mais de 30 anos (ADIN n. 2173309-96.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 16/03/2022)

Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio" (RE n. 601.914/AgR)

Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões e dispositivos impugnados, com efeito "ex nunc" para sejam impedidas novas nomeações, preservando-se, entretanto, a situação dos servidores já nomeados até a data do presente julgamento.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2282079-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/07/2022; Data de Registro: 27/07/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/07/2022

Data de publicação:

27/07/2022

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Questionamento de validade de dispositivos da Lei n. 2.625, de 23 de setembro de 1997, do Município de Matão, que criam cargos efetivos com atribuições definidas em decreto, e não na própria lei. Inconstitucionalidade manifesta. Conforme entendimento consolidado perante o Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a delegação de competência ao Chefe do Poder

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Questionamento de validade de dispositivos da Lei n. 2.625, de 23 de setembro de 1997, do Município de Matão, que criam cargos efetivos com atribuições definidas em decreto, e não na própria lei. Inconstitucionalidade manifesta. Conforme entendimento consolidado perante o Supremo Tribunal Federal é inconstitucional a delegação de competência ao Chefe do Poder Executivo para dispor (por decreto) sobre atribuições de cargos públicos (ADI no 4125/TO, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 10/06/2010).

É importante considerar, entretanto (a) que a norma impugnada está em vigor (e vem sendo aplicada), com presunção de validade, há quase de 25 anos; (b) que os ocupantes dos cargos criados são todos concursados, o que pressupõe que cumpriram os requisitos da lei e do edital; (c) que cada nomeação, realizada com base na norma impugnada, despertou no servidor uma sinalização de que o ato era válido, e que estava em harmonia com o ordenamento jurídico, daí a necessidade de proteção dessa justa expectativa do cidadão (como decorrência do postulado da confiança legítima); (d) que a inconstitucionalidade, no caso, está sendo declarada por vício formal (referente à descrição das atribuições), ou seja, o defeito da norma impugnada não propiciou burla ao concurso público ou ao sistema de nomeações, nem caracterizou hipótese de ato ofensivo aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa; e (e) por fim, que a dispensa de mais de 3.500 servidores, por erro do legislador (ocorrido há quase 25 anos), longe de atender o interesse público, poderá gerar conflitos judiciais entre a administração e os servidores, ocasionando "mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso de tempo".

Circunstâncias que justificam a atribuição de efeito "ex nunc" à declaração de inconstitucionalidade, para que sejam preservadas as nomeações já realizadas, com base na teoria do fato consumado e nos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção da confiança legítima.

O efeito "ex nunc", neste caso, não se confunde com a modulação de 120 dias que geralmente é concedida nas declarações de inconstitucionalidade de cargos comissionados ilegítimos. Aquela modulação temporal, em verdade, é aplicada somente para possibilitar à Administração Municipal a reorganização de seu quadro de pessoal, e não para garantir atendimento de excepcional interesse social em favor dos ocupantes dos cargos, o que, aliás, seria incompatível com a natureza do vício envolvendo nomeações ilegítimas, daí porque (em tais situações indicativas de ofensa à moralidade administrativa) realmente não teria sentido preservar as nomeações já realizadas.

Aqui, entretanto, a situação é diferente, pois a modulação, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/1999, é o único meio disponível para impedir que o erro do legislador na descrição das atribuições dos cargos, ocorrido há quase 25 anos, prejudique servidores de boa-fé (aprovados em regular concurso público).

Superior Tribunal de Justiça que têm admitido esse tipo de solução "como forma de realizar justiça no caso concreto, à luz do princípio da segurança jurídica", sobretudo "nas hipóteses em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso de tempo".

Supremo Tribunal Federal que, possui orientação semelhante, e que tem reconhecido, em diversos julgados recentes, que em situações excepcionais, por motivos éticos e sociais, é preciso harmonizar o princípio da nulidade da norma inconstitucional "com a exigência de preservação de outros preceitos, como a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva" (ADI/ED 6769), inclusive para que a própria decisão judicial não incorra em violação ao princípio da unidade da Constituição (ao proteger apenas uma das garantias). Conforme lição de Luís Roberto Barroso, "a ponderação de valores é a técnica pela qual o intérprete procura lidar com valores constitucionais que se encontrem em linha de colisão. Como não existe um critério abstrato que imponha a supremacia de um sobre o outro, deve-se, à vista do caso concreto, fazer concessões recíprocas, de modo a produzir-se um resultado socialmente desejável, sacrificando o mínimo de cada um dos princípios ou direitos fundamentais em oposição" ("Temas de Direito Constitucional", pp. 65-8).

Situação dos servidores já nomeados que, em razão de tal entendimento, deve ser preservada, mesmo diante da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada, para evitar que a exclusão de uma situação de inconstitucionalidade (no caso a descrição das atribuições em decreto quando o correto seria em lei formal) "propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional" (ADI 4029) ou até "maior do que aquela declarada na ação direta" (ADI/ED 2797).

Solução semelhante, aliás, que já foi adotada por este C. Órgão Especial para preservar complementações de aposentadoria e pensões concedidas com base em lei (inconstitucional) vigente há mais de vinte anos, bem como para preservar vantagens pecuniárias incorporadas com base em leis (declaradas inconstitucionais) vigentes há mais de 45 anos (ADIN/ED n. 2005620-27.2021.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 09/03/2022), e há mais de 30 anos (ADIN n. 2173309-96.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 16/03/2022)

Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio" (RE n. 601.914/AgR)

Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões e dispositivos impugnados, com efeito "ex nunc" para sejam impedidas novas nomeações, preservando-se, entretanto, a situação dos servidores já nomeados até a data do presente julgamento.